Tribunal: TJDFT
Processo: 0724260-68.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COPROPRIEDADE DE IMÓVEL. COMPRA E VENDA DE ÁGIO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. NEGÓCIO FIRMADO EM NOME DO CURATELADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE AQUISIÇÃO CONJUNTA PELO CURADOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de copropriedade de imóvel. O apelante sustenta que adquiriu em conjunto com seu irmão o ágio de imóvel, fazendo jus à declaração de cotitularidade do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade de justiça; (ii) analisar a preliminar de inovação recursal; (iii) apurar se o recorrente tem direito à declaração de copropriedade do imóvel sub judice.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preclusão lógica impede o exame do pedido de gratuidade de justiça, uma vez que o apelante recolheu o preparo recursal, evidenciando capacidade financeira e conduta incompatível com a pretensão. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça prejudicada.
4. Não há que se falar em inovação recursal, pois a tese relativa à aplicação do Código de Defesa do Consumidor foi apresentada em réplica, além de envolver matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica em análise não configura relação de consumo, pois decorre de contrato de cessão de direitos firmado entre particulares, sem a presença de fornecedor e consumidor, sendo inaplicável o CDC.
6. Inexiste direito à declaração de copropriedade do imóvel, uma vez que o autor figurou apenas como curador do seu irmão no contrato de cessão de direitos, inexistindo assinatura sua como cessionário ou a previsão de qualquer obrigação assumida em nome próprio. 6.1. Os documentos apresentados (recibos e cheque) não comprovam aquisição conjunta do imóvel, tampouco atingem valor correspondente à metade da obrigação contratual. 6.2. A via adequada para que o curador busque o ressarcimento de despesas efetuadas em nome próprio que reverteram em benefício do curatelado é a ação de prestação de contas.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Honorários majorados.
Teses de julgamento:
1. Configura preclusão lógica o recolhimento de custas recursais pelo apelante que pleiteia gratuidade de justiça, inviabilizando a análise do pedido. 2. Não configura inovação recursal a veiculação de tese previamente suscitada, especialmente quando se trata de matéria de ordem pública. 3. A cessão de direitos firmada por curador em nome do curatelado não confere àquele a possibilidade de reivindicar direitos sobre o patrimônio do incapaz.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.228, 1.245, 1.767; CPC, arts. 373, I; 487, I; 507; 1.000; 1.010, II a IV; 1.014; CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1985746, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1945503, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1919397, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1916032, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível.